Tribunal: TJES
Processo: 0011622-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011622-44.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: NATAN LOBATO PONTIN
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO
PREEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 434
E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA
DA LESÃO. LAUDO ELABORADO PELO DML.
QUANTIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO
PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A arguição de lesão preexistente, fundada em
sinistro anterior que gerou pagamento de
indenização do seguro DPVAT para o mesmo
segmento lesionado, demanda a apresentação de
documentos hábeis à demonstração do inequívoco
pagamento realizado ao autor.
2. A apresentação de laudo médico e comprovante
de pagamento apenas em sede de apelação viola
as normas dos artigos 434 e 435 do Código de
Processo Civil.
3. Opera-se a preclusão quanto à apresentação de
documentos que, já existentes e conhecidos desde
a apresentação da defesa, a ela não foram
acostados (CPC, art. 434).
4. O laudo médico elaborado pelo DML é suficiente
à demonstração de que o autor, ora apelado, sofreu
debilidade permanente em seu membro superior
esquerdo, no percentual de 50% (cinquenta por
cento) da capacidade do membro.
5. Indenização calculada de forma correta,
aplicando-se o percentual estabelecido no laudo
àquele previsto na Lei nº 6.194/1974 (70%),
alcançando-se a indenização no valor de R$
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco
reais).
6. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça “a falta de pagamento do prêmio não
impossibilita o recebimento da indenização
decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que
o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ)”.
5. “A correção monetária nas indenizações do
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §
7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do
evento danoso”. (STJ, Súmula 580).
6. Recurso conhecido, mas não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de a
pelação.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a sentença
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o
pedido formulado por Natan Lobato Pontin, para o fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a
título de indenização do Seguro DPVAT, em decorrência de debilidade
permanente sofrida pelo demandante em seu membro superior esquerdo.

Em síntese, a recorrente pretende a reforma da sentença sob argumento
de que (i) o autor recebeu indenização relativa ao mesmo segmento corporal
em decorrência de sinistro ocorrido em 2012, o que configuraria doença/lesão
preexistente e, por consequência, afastaria o direito à indenização pelo novo
sinistro; (ii) o direito à indenização pretendida é afastado pela inadimplência do
recorrido, vítima do sinistro, quanto ao pagamento do seguro obrigatório.

Entretanto, a sentença não merece reparo.

Extrai-se dos autos que o autor pretende, por meio da ação de cobrança,
receber indenização decorrente de acidente automobilístico no qual se
envolveu em 27.11.2018, pretensão contra a qual a ré se opõe sob argumento
de que houve pagamento relativo à lesão sofrida no mesmo membro - superior
esquerdo - em data anterior, o que implica no reconhecimento de lesão pré-
existente e consequente perda do direito à indenização.

Com efeito, em que pese a judiciosa tese suscitada pela recorrente no
sentido de que o autor fora indenizado por debilidade permanente que
acometeu o mesmo membro lesionado, depreende-se que a contestação veio
acompanhada, tão somente, de relatório emitido pela Seguradora Líder (fl.
54).

A contestação não veio acompanhada, sequer, dos documentos
originados na via administrativa para regulação do sinistro, principalmente
naquilo que diz respeito ao laudo médico por intermédio do qual foi avaliada a
situação clínica do autor em decorrência do suposto acidente ocorrido em 2012
e o respectivo comprovante de pagamento da indenização.

Neste ponto, é importante ressaltar que as cópias dos documentos
apresentados na apelação, consistentes no laudo médico e comprovante de
pagamento relativos ao sinistro ocorrido em 2012, não se incluem na exceção
prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, cuja norma prevê que “é lícito
às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Isso porque houve expressa menção, na defesa, aos referidos fatos, sem
que a apelante tenha acostado aos autos, naquele momento, os
supramencionados documentos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 434, estabelece que “incumbe à
parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados
a provar suas alegações”, de modo que a prova colacionada à apelação já
existia ao tempo da apresentação da defesa e à ela deveria ter sido juntada.

Como explica Luiz Guilherme Marinoni (
in
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 434),
o momento adequado para que o
demandante e o demandado levem aos autos a prova documental é o da
petição inicial e o da contestação. Não o fazendo, há preclusão temporal (art.
223, CPC), não podendo a parte valer-se de prova documental para
desincumbir-se de seu ônus probatório. Fora daí, a parte só pode juntar prova
documental relativa a fatos novos, fatos antigos de ciência nova, para
contrapor à prova documental produzida pela outra parte e se a prova
documental é, em si, nova (vale dizer, inexistente ao tempo da petição inicial e
da contestação).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS
PELO JUÍZO A QUO. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM
SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. In casu, a Recorrente colacionou aos autos, tão somente, a fatura
do mês de outubro de 2018, no valor de R$ 7.814,76 (sete
oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), e, a despeito
de sustentar que mencionado valor é relativo ao somatório de todas
as faturas não pagas pelo Recorrido, não trouxe aos autos qualquer
documento capaz de comprovar suas alegações, uma vez que não
juntou todas as faturas que estavam sendo cobradas na presente
demanda.
II. Apesar de intimada para juntar os documentos necessários, a
Recorrente quedou-se inerte. Somente em sede de Recurso de
Apelação trouxe aos autos os documentos pleiteados pelo
Magistrado de Piso, sendo que, em nenhum momento, justificou o
porquê de apresentar os documentos apenas no avançado estágio
processual, posterior à prolação da Sentença recorrida, não tendo
sequer apontado eventual motivo que a tivesse impedido de juntar
tal documentação anteriormente.
III. Impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que julgou
“extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos
termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do
CPC”.
IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001767-76.2022.8.08.0024, Órgão
Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Desa. Convocada Ana Cláudia
Rodrigues Faria, j. em 30.03.2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO.
INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte
instruir a contestação com os documentos que forem necessários
para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na
hipótese de se tratar de prova efetivamente nova, decorrente de fato
superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em
momento posterior. Admite-se, ainda, a juntada posterior de
documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à
comprovação do alegado. Precedentes do STJ.
2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão tributária quando
transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do inadimplemento
do termo de parcelamento e o ajuizamento da demanda, observadas
as particularidades do caso concreto relativamente ao ônus da
prova.
(TJES, Apelação Cível n. 0073979-61.2003.8.08.0011, Órgão
Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Rodrigo
Ferreira Miranda, j. em 29.09.2023).

Não há, aqui, a demonstração de que os documentos mencionados
tenham sido confeccionados apenas após a prolação da sentença, mormente
porque os fatos a ele relacionados foram mencionados na contestação. De
igual modo, a apelante não apresenta qualquer justificativa para apresentação
extemporânea dos documentos. Nessa toada, a prova documental acostada
após a prolação de sentença não comporta apreciação nessa seara recursal.

Cabe destacar, também, a existência de julgamento similar nesta Egrégia
2ª Câmara Cível a respeito do tema, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO
PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO
ACIDENTE NARRADO NA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO PELA
SEGURADORA DE QUE JÁ HAVIA INDENIZADO O SEGURADO
PELA MESMA LESÃO POR ACIDENTE ANTERIOR – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova pericial corrobora a prova documental e clarifica que o
apelado faz jus à indenização do seguro obrigatório, uma vez que é
acometido por limitação funcional parcial incompleta de média r
epercussão na região temporal direita do crânio, correspondendo ao
percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).
2. Enquadrada a invalidez no inciso II do § 1º do artigo 3º, da Lei nº
6.194/74, que trata dos casos de invalidez permanente parcial
incompleta, o valor fixado em favor do apelado foi apurado pelo
magistrado singular em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e
cinquenta reais), que sequer foi questionado pelo apelante, que, por
sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que já indenizou
o apelado pela mesma lesão.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000214-34.2020.8.08.0020,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam
Bravin Ruy, j. em 08.05.2023).

Deste modo, depreende-se que o autor faz jus ao recebimento da
indenização prevista no art. 3º, p. 1º, inciso II, da agora revogada L.
6.914/1974.

Assim, é incontroverso o acometimento do autor por invalidez de
natureza permanente no membro superior esquerdo, oriunda de acidente
automobilístico, estando abrangida, portanto, pelos termos constantes do caput
do artigo 3º da L. 6.194/2974.

Observando-se que foi atestada a debilidade permanente no percentual
de 50% no membro superior esquerdo do autor, e tal membro, na tabela
anexa à Lei 6.194/74, tem o percentual indicado de 70%, deverá ser calculada
a indenização em 0,5 x 0,7 x R$ 13.500,00 -, ou seja, 0,35 x R$ 13.500,00 -,
resultando na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco
reais).

No que concerne à suposta inadimplência do apelado quanto ao
pagamento do prêmio relativo ao seguro DPVAT, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o enunciado da
sua Súmula n. 257, ao estabelecer que “a falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”, sem que se tenha estabelecido diferença de tratamento quando
a vítima for o proprietário do veículo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL C
IVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO.
INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio
não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do
seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo
seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Naquilo que diz respeito ao termo inicial de incidência da correção
monetária, ao qual a apelante pretende a aplicação da Súmula n. 580 do STJ,
verifica-se que a sentença não destoa de tal entendimento, porquanto fixou o
termo inicial de incidência da correção monetária na data do sinistro
(27.11.2018).

Em encerramento, não há que se falar em inversão da sucumbência,
pautada no argumento de que o autor, ora apelado, decaiu na maior parte do
seu pedido, uma vez que a inicial, no pedido formulado no item “f”, requereu “a
condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária devida”,
Assim, advindo condenação pautada no percentual de invalidez indicado
no laudo elaborado pelo Órgão Oficial, não há que se falar em sucumbência do
autor.

Posto isto, CONHEÇO do recurso, mas a ele NEGO PROVIMENTO.

Considerando a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior
Tribunal de Justiça, na forma do art. 85, p. 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)